Tribunal: TJDFT
Processo: 0001703-14.2016.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL PARA USO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO PRÉVIO E ESCRITO DO LOCADOR. DOLO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese em que o réu assinou contrato de locação residencial e 12 (doze) cheques para pagamento dos respectivos aluguéis, sob a alegação de ter agido por ordem de seus empregadores, os quais seriam os verdadeiros residentes do imóvel.
2. Se o locatário realizou o negócio jurídico de locação, ainda que, como afirma, haja consentido com o subterfúgio da utilização de seu nome visando, contudo, a real ocupação por terceiros, não se pode admitir o uso da própria torpeza para justificar eventual inadimplência em face do locador de boa-fé. Na espécie, nenhum dos 12 (doze) cheques entregues para pagamento dos aluguéis foi compensado, todos em razão de ausência de provisão de fundos.
3. Ausente, na hipótese, consentimento prévio e escrito do locador para cessão, sublocação ou empréstimo do imóvel a terceiros, conforme exigência do art. 13 da Lei n. 8.245/1991, subsiste a responsabilidade do contratante pelas obrigações locatícias contraídas. Relações estranhas ao contrato devem ser resolvidas, se o caso, pelo locatário com os alentados terceiros.
4. Na forma do art. 148 do CC, para que se reconheça a existência de dolo de terceiro apto a ensejar a anulação do negócio jurídico é necessária comprovação de que a parte a quem se aproveite do dolo, dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Circunstâncias fáticas que não permitem afirmar ter o locador algum proveito em aventado dolo praticado por terceiros, sendo o único prejudicado na hipótese, ao ser privado do imóvel por mais de 12 (doze) meses, sem recebimento dos respectivos aluguéis.
5. Se é válido o contrato de locação, obriga-se o locatário ao pagamento dos aluguéis e demais encargos da locação, legais ou contratualmente exigíveis, nos termos do art. 23, I, da Lei n. 8.245/1991.
6. A cumulação de multa compensatória e de multa moratória sujeita-se à previsão contratual e à hipótese de incidência distinta, sob pena de bis in idem. Na espécie, demonstrado o intuito do locador de ser ressarcido dos alugueis e demais despesas acessórias em atraso, aplica-se, tão somente, a multa moratória, não cabendo, pois, a cumulação com a cláusula penal prevista na avença.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Inversão dos ônus sucumbenciais. Honorários majorados.